Tribunal: TJMT
Processo: 1026155-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVANTE(S): PAULO ALVES MOREIRA
AGRAVANTE(S): FRANK LUCAS DE SOUZA
AGRAVANTE(S): MARYZANGELA DE PAULA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO(S): EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO
AGRAVADO(S): EVELISE GISELLE DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ALVES MOREIRA E OUTRO(s), contra a decisão proferida na Ação de Manutenção de posse no 1002625-25.2020.8.11.0028, ajuizada em face de EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO e EVELISE GISELLE DA SILVA que indeferiu a tutela antecipada de manutenção dos agravantes na posse do imóvel matriculado sob o no 17.069 do CRI de Poconé.
Narram os recorrentes que o primeiro agravante (PAULO) teria adquirido o imóvel com recursos próprios em 08/02/2013 mas que, ao efetivar um negócio com a Caixa Econômica Federal para que lhe fossem liberados recursos pessoais, o referido imóvel acabou sendo dado à referida instituição como garantia do empréstimo, mediante alienação fiduciária.
Ressaltam que atualmente residem no imóvel os agravantes Frank Lucas e Marysangela, juntamente com seus filhos, todos aparentados do recorrente PAULO ALVES MOREIRA.
Relatam que, sem que o mutuário tivesse sido pessoalmente notificado a purgar a mora, nos termos dos art.26 e art.30-A, ambos da Lei no 9.514/97, a Caixa procedeu a consolidação da propriedade fiduciária e levou o imóvel a leilão, de modo que os arrematantes, ora agravados, procederam a notificação extrajudicial dos agravantes para a desocupação do imóvel.
Alegam que, em razão disso, ajuizaram a presente ação de manutenção de posse em desfavor dos arrematantes/notificantes, sendo, no entanto, indeferida a antecipação da tutela.
Inconformados, afirmam que não fora efetivada a notificação ao argumento de que, além de a Carta de Notificação de no 273324 não estar assinada pelo mutuário PAULO, e de inexistir qualquer certidão da referida serventia indicando que este fora encontrado, notificado, e/ou que tenha se negado a assinar a notificação, a causídica que subscreve o presente recurso ainda notificou o mencionado Cartório de Registro de Imóveis para requerer informações acerca do ato admonitório, tendo a referida serventia informado que não houve a mencionada notificação.
Asseveram que a certidão supostamente “positiva”, assinada pela Sra ELIZANGELA FÁTIMA S. DO PRADO AMARAL, Registradora Substituta à época, teria sido cabalmente desconstituída pela certidão cedida pela Sra Interventora do CRI de Poconé, atestando que não existe nenhuma informação da existência da notificação do mutuário, seja por mandado, seja por edital, o que torna nulo todo o procedimento de alienação do bem em leilão extrajudicial.
Aduzem que, desta forma, o procedimento também seria absolutamente nulo na medida em que o agravante fiduciante não foi devidamente intimado das datas e horários dos leilões, nos termos do §2o-A do art.27 da Lei no 9.514/97, inserido pela Lei no 13.465, de 2017, a fim de que pudesse exercer seu direito de preferência nos termos do §3o-A do mesmo artigo.
Arguem, também, que os adquirentes agravados têm ciência inequívoca acerca da litigiosidade do bem, em face da existência de um processo em curso em fase recursal (TRF da 1a Região), eis que devidamente comunicado no parágrafo primeiro da cláusula primeira e nos parágrafos primeiro e segundo da cláusula terceira do contrato que firmou com a Caixa Econômica Federal, inclusive quanto à inexistência de qualquer direito à indenização em caso de evicção.
Informam, ainda, que sendo de R$30.000,00 o valor do empréstimo pessoal obtido pelo fiduciante agravante junto à Caixa, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$42.600,00, embora a avaliação técnica realizada por profissional aponte que o valor estimado do bem é de R$460.000,00.
Com tais argumentos, e aludindo à situação de calamidade sanitária porque passam o país e o mundo, pugnam pela antecipação da tutela recursal para que sejam mantidos liminarmente na posse do imóvel, evitando-se que a família, com suas crianças, fique desamparada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque a invocada certidão de ID. n. 69809463 - Pág. 1 subscrita pela Sra Phamella Nithyan Santos Moraes, Escrevente juramentada do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé, afirma apenas que “feito as buscas nos Livros de Títulos e Documentos e nada além dos documentos em anexos relacionados abaixo foram encontrados, tal como notificação por edital, no acervo da Comarca no período relatado pelo requerente, período este do ano de 2015/2017 em Nome de: Paulo Alves Moreira, CPF 259.283.728-09.”
E no mencionado Anexo, aponta como um dos documentos encontrados o seguinte:
“[...]
01 – Notificação Assinada por Elisangela Fátima S. do Prado Amaral (Registradora Substituta – Ano de 2015, onde somente consta essa notificação nos arquivos encontrados, não localizando nenhuma outra notificação que consta a assinatura do mutuário diante do período datado.” (ID. n. 69809463 - Pág. 1 – gr. n.)
Note-se que a serventuária subscritora da mencionada certidão afirma apenas que foi encontrada uma notificação assinada por Elisangela Fátima S. do Prado Amaral, Registradora substituta do ano de 2015, e que não foi encontrada nenhuma “outra” notificação em que constasse a “assinatura do mutuário”.
Não se nega que a notificação subscrita pela serventuária Elisangela Fátima S. do Prado Amaral possa ter sido recebida no endereço do mutuário, ainda que por outra pessoa.
Nesse viés, vale lembrar que “a col. Segunda Seção desta eg. Corte, quando do julgamento do REsp 1.184.570/MG, da relatoria da em. Ministra Maria Isabel Gallotti, processado sob o rito de recurso representativo da controvérsia, decidiu que, em caso de alienação fiduciária, a mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 989.316/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, j. em 12/12/2017, DJe 15/12/2017)
Além disso, conquanto seja certo que, “segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes)” (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF), não há como se afirmar, por ora, que tal comunicação não ocorreu.
Afinal, como bem frisou a juíza de origem, “não restou claro a matéria discutida na ação de no 10006937020174013600, Num. 44330659 protocolada na 3a Vara do TRF-1, se os objetos das duas ações se comunicam ou não” e, em que pese “o autor informe ainda que a demanda encontra-se em fase recursal” certo é que “deixou de apresentar o resultado da sentença.” (ID. n. 69809457 - Pág. 4)
É bem possível que aqueles autos, sonegados pela parte recorrente deste juízo ad quem, a parte adversa tenha demonstrado a dupla notificação – para a mora e para o leilão.
Ademaiss, as fotografias apresentadas pelos próprios agravantes nos ID. n. 69809469 – Pág. 2/6, com todos os cômodos vazios, indiciam que, na verdade, o imóvel em questão se encontra desocupado.
Diante de tais fundamentos, entendo conveniente o aguardo da manifestação da parte contrária e do juízo singular a permitir uma convicção mais robusta acerca do alegado.
Desta feita, indefiro a liminar recursal vindicada, porém autorizo a anotação da existência da ação originária e do presente recurso na matrícula do imóvel em discussão a fim de resguardar possíveis adquirentes de boa-fé.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora